Tribunal: STF
Processo: RHC 219007
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Marcos Antonio Gonçalves interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



     AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Espécie em que o Agravante foi condenado como incurso no art. 157, caput, c. c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. Isso porque o Réu, mediante emprego de violência, tentou subtrair valores em dinheiro de estabelecimento comercial.



    2. As instâncias ordinárias concluíram que houve violência dirigida às vítimas, com o objetivo de subtrair coisa alheia móvel. A pretendida reforma do acórdão proferido pelo Tribunal estadual demanda a reavaliação do conjunto fático-probatório, para que seja desclassificado o crime de roubo tentado para a contravenção penal de vias de fato, providência vedada no estreito âmbito de conhecimento do mandamus. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 741.668 AgRg, ministra Laurita Vaz)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, “desclassificar a conduta que lhe fora imputada do crime de roubo para a contravenção penal de vias de fato”.



    O Ministério Público Federal e o Ministério Público de Santa Catarina em contrarrazões se manifestaram pelo não provimento do presente recurso ordinário.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus.



    É que, conforme exposto pelo ato dito coator (grifei):



    Com efeito, o Réu foi condenado pela prática de roubo simples, na forma tentada, à base da seguinte motivação lançada pelo Magistrado sentenciante (fl. 123): 



    "Infere-se que o acusado, na data e horário descritos na peça acusatória, abordou a esposa da vítima Alan, afirmando que estaria no local para matar os donos daquele estabelecimento comercial (grave ameaça). Alan e sua esposa, contudo, afirmaram que eram apenas funcionários da loja. O acusado, então, afirmou que estava buscando um emprego, mas a esposa da vítima Alan afirmou que não havia vaga disponível. Então o acusado partiu para cima da esposa de Alan. Imediatamente, Alan interveio para defender a esposa, empurrando o réu e determinando que saísse do local. Então o acusado exigiu dinheiro. Como Alan disse que não tinham dinheiro, o réu tentou agredi-lo, segurando-o pelo pescoço e ambos caíram no chão, sendo contidos pelos populares que estavam no local. Consoante relatou a vítima Alan, o acusado disse 'já que não consegui nada que eu quero, quero dinheiro'. Ainda, segundo disse Alan, sofreu agressões, ficou vermelho no pescoço e teve sua blusa rasgada. 



    O acusado afirmou não se lembrar dos fatos, pois estava sob a influência de álcool e drogas. 



    Analisando-se todo o contexto da ação delituosa praticada pelo acusado resta evidente que este deu início à execução de um crime de roubo, que apenas não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade. Com efeito, o acusado chegou ao local e já fez uso de grave ameaça para intimidar as vítimas (disse ter vindo para matar os donos do estabelecimento). Depois tentou agredir a esposa de Alan, tendo impedido por este. Ao ser repreendido e receber ordem para sair do local, disse que queria dinheiro, revelando que o escopo de sua ação era subtrair o patrimônio alheio. Diante da não entrega de dinheiro, o acusado entrou em vias de fato com o ofendido. 



    Não há menor dúvida, portanto, que o acusado empregou grave ameaça e violência física para subtrair o patrimônio do estabelecimento comercial. Contudo, diante da reação da vítima Alan, que entrou em luta corporal com o réu, e, em seguida, da intervenção de populares, o crime não se consumou. 



    Não há que se falar, assim, em desclassificação para vias de fato. Houve, na condutado acusado, grave ameaça e violência física com o escopo de subtrair para si coisa alheia móvel. A respeito: "Não é viável a desclassificação do roubo para os crimes de lesões corporais ou vias de fato, quando a conduta do agente atinge o patrimônio da vítima" (TJSC, Apelação n. 2010.012614-7, Des. Carlos Alberto Civinski, julgado em 02.06.2011)." 



    O Tribunal de origem, de sua vez, consignou o seguinte (fl. 81): 



    "Passando a atenção ao mérito do apelo, a defesa pleiteia a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato, indicando, em suma, que o animus furandi não restou evidenciado, tese esta que, no entanto, não se sustenta. 



    Conforme apontado pela vítima, toda a violência teve início após a negativa em fornecerem dinheiro ao acusado. Nesse sentido, é certo que o ofendido asseverou que entendia que o apelante os atacou 'por raiva', no entanto, também é evidente que, se não tivesse o intuito de subtração, não teria atacado o casal após ter sua exigência negada. 



    Aliás, é justamente o emprego de violência que distingue o presente caso daquele que simplesmente 'pede' dinheiro em um semáforo, como tenta fazer crer a defesa. Aliás, note-se que, conforme relato de um dos policiais durante o inquérito - Cairo Cássio -, pelo que conseguiram apurar o apelante estava na busca de mais dinheiro, para assim poder continuar a utilizar entorpecentes, o que apenas reforça que se está diante da hipótese de roubo tentado. 



    No caso, entenderam as instâncias ordinárias que houve violência dirigida às vítimas, com o objetivo de subtrair coisa alheia móvel. 



    Desse modo, para acolher o pleito de desclassificação para vias de fato seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou à condenação do ora recorrente pelo crime de roubo tentado (art. 157, caput, c. c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal), fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte: 



    [...]



    II – O pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do ‘habeas corpus’, por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa e não mera revaloração. Precedentes.



    (HC 146.291 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei) 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator